Tribunal: TJDFT
Processo: 0751867-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PENDÊNCIA. APRECIAÇÃO. PEDIDO. INCLUSÃO. IMÓVEL. NULIDADE PARCIAL. DECISÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A omissão no exame do pedido de inclusão de imóvel na partilha dos bens adquiridos e não vendidos durante a união estável, em sede de liquidação de sentença, acarreta o reconhecimento da nulidade parcial da decisão recorrida. Preliminar suscitada de ofício.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.